Tribunal: TCU
Processo: 016.750/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6178/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 016.750/2020-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Clarice Schmitz Portz (XXX.473.930-XX); Marcia Tsune Ueno (XXX.371.718-XX); 1.2. Órgão/Entidade: Ministério Público do Trabalho 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à Sefip, para que proceda ao destaque dos atos de aposentadoria emitidos em favor da Sra. Maria Regina Chiquetto da Silva (XXX.596.158-XX), a fim de que seja realizada diligência quanto à legitimidade do pagamento do adicional de qualificação de que cuida o art. 14 da Lei 13.316/2016, notadamente a observância do disposto no § 1o do referido dispositivo legal, e do Sr. Fernando Jose Frota de Barros Silva (XXX.459.714-XX), a fim de que seja analisada a legitimidade da proporcionalidade dos proventos que lhe vêm sendo pagos, considerando-se as informações constantes do sistema e-pessoal (13 anos de tempo de serviço e numerador de proporcionalidade equivalente a 22 anos).